Tribunal: TJES
Processo: 5033534-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033534-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLEMIR NASCIMENTO OLIVEIRA FILHO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5033534-70.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
CLEMIR NASCIMENTO OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ordinária
com
pedidos de restituição em dobro com indenização por danos morais na qual alega a parte Autora ter firmado contrato de empréstimo consignado com o Réu, cujas parcelas seriam descontadas diretamente em seu benefício previdenciário. Relatou, porém, que após a celebração do contrato foi surpreendida com o desconto a título de “reserva de margem consignada”, referente a cartão de crédito que não solicitou ou autorizou.
Assim requer o
cancelamento dos descontos referentes a Reserva de Margem Consignada (RMC) junto ao benefício previdenciário,
a
declara
ção

de
inexistência da relação jurídica e o cancelamento do cartão de crédito.

Em síntese, o magistrado julgou:

“
Ante o exposto,
ACOLHO, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:
a
)
DECLARAR

revisada a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado INSS”, no valor total financiado de R$ 3.799,00 (três mil setecentos e noventa e nove reais) a ser pago em 72 parcelas de R$ 101,23 (cento e um reais e vinte e três centavos), com incidência de juros de 2,043714% ao mês, totalizando R$ 7.288,56 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos);
b
)
DECLARAR

que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado
;

c
)

DETERMINAR

ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

d
)

DECLARO

a existência de pactuação de contrato de cartão de crédito puro e simples entre as partes, desvinculado da modalidade consignada de pagamento das faturas, devendo manter apenas o valor de R$ 2.570,61 (dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e um centavos), relativo às compras realizadas pelo autor, mais os encargos de mora eventualmente devidos atrelados às referidas transações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura enviada o Requerente com inclusão de valores indevidos ou sua cobrança mediante a forma consignada, sem prejuízo de majoração ou conversão em perdas e danos.
e
)
CONDENAR
o BANCO BMG S.A a pagar a
CLEMIR NASCIMENTO OLIVEIRA FILHO, o valor de: · R$ 4.518,29 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de novembro/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; · R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.
f
)
DETERMINAR

a compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, da quantia devida pelo Requerido ao Requerente a título de danos materiais, com o saldo devedor de 2.570,61 (dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta e um centavos), relativos ao residual das compras do cartão de crédito, a ser pago pelo autor ao banco réu.
”

Em sede recursal, a parte recorrente, alega
liminarmente
prescrição
e no mérito a validade do negócio jurídic
o e do não cabimento dos danos materiais
e morais
.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático probatório carreado aos autos, concluiu
que
a empresa faltou com seu dever de informar ao consumidor e os documentos juntado não são claros os termos da contratação.

A preliminar d
e prescrição não merece prosperar, pois é entendimento consolidado em nossos tribunais que nas obrigações sucessivas o prazo da prescrição será de 10 anos,
nos termos do art. 205 do CC.

No mérito, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

In casu, o consumidor se vê frustrado no desejo de quitação da dívida, por total desconhecimento do teor do que foi contratado, sendo correta a declaração de nulidade contratual, com as devoluções dos valores utilizados pelo consumidor e repassados a maior e de forma abusiva ao fornecedor .

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Segue julgado:

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

Cito a sentença
:
“ C
omo já mencionado, restou inconteste nos autos que o autor contratou
empréstimo consignado com o Requerido, tendo recebido a quantia total de R$ 3.799,00, por meio de dois depósitos, com pagamento do valor mínimo mensal de R$ 145,28, sem especificação do número de parcelas.
Os documentos de ID 39123202 e 32558389, comprovam que o Requerente é aposentado, o que confere veracidade ao argumento de que pretendia adquirir empréstimo na modalidade consignada, mais benéfica à sua condição, utilizando-se a parte requerida da apresentação de via negocial mais onerosa ao contratante, qual seja, a utilização de cartão de crédito consignado. A crença da parte autora se justifica, mais uma vez, ao se considerar que, na minuta contratual, há informações sobre o valor fixo dos juros que seriam aplicados no contrato, o que não demonstrou ser o caso dos autos. Cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado no caso. Em análise das faturas, comparando os valores descontados em folha e os encargos gerados, chega-se à conclusão de que a pretensão do Requerido é submeter o consumidor a um débito infindável. Conforme estabelece o artigo 46 do CDC, o contrato não obriga o consumidor quando é redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se verifica no caso em tela, onde a modalidade contratual comercializada pela ré produz tal efeito, violando também, em última análise, o artigo 51, IV, CDC. A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado. O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo. Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida no tocante à ausência de adequada informação ao consumidor a respeito da modalidade de contratação almejada, baseada no atendimento pessoal à autora, que ostenta a condição de pensionista, capaz de contratar mediante negócio menos oneroso, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.
(...) Assim, fulcrado o pleito inicial de suposta existência de violação legal, representada pela irregularidade da modalidade de empréstimo ofertada ao autor, adequada e pertinente é a intervenção do Poder Judiciário para conformá-la ao ordenamento jurídico vigente, de modo também a evitar o enriquecimento ilícito da parte consumidora, que de fato optou pela contratação de “
crédito pessoal consignado INSS
”, que por certo incidem juros.
Nesse sentido, hei por bem, utilizando a técnica prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, reconhecer a existência de contrato de empréstimo entre as partes, no valor total de R$ 3.799,00, relativo aos saques realizados pelo autor (ID 35076083), mas integrá-lo para revisar a cláusula da modalidade de financiamento, a fim de acolher a vontade autoral que desde o princípio seria “crédito pessoal consignado
INSS
”. Posto isso, tomando-se como parâmetro as taxas de juros de operações de crédito previstas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, observa-se que as taxas de “crédito pessoal consignado INSS” praticadas pelas instituições financeiras no período da contratação (29/09/2017) foi em média de 2,043714286% ao mês
[1]
. Sendo assim, com base no art. 6º da Lei 9.099/95, como o autor entende que o contrato já foi quitado, será considerado como número de parcelas a quantidade de meses compreendido entre a data do primeiro (11/2017) e do último (10/2023) descontos comprovados nos autos (ID 35076082 e 35076084), o que corresponde a 72 parcelas. Com isso, por meio da calculadora do cidadão, inserindo-se o número de meses estabelecido (72), a taxa de juros mensal média do mercado (2,043714286%) e o valor financiado de R$ 3.799,00, chega-se ao valor de prestação de R$101,23, o que totaliza R$ 7.288,56
[2]
. Pautando-se nos documentos dos ID 35076082 e 35076084, com base nos descontos efetuados sob a rubrica “PAGAMENTO DEBITO EM FOLHA”, verifico que a parte autora já pagou ao réu o valor total de R$ 11.806,85, excedendo em R$4.518,29 o valor devido. Assim, declaro quitado integralmente o contrato objeto dos autos.
”

Assim as provas colecionadas nos autos refletem
a falha de prestação de serviço causando um ilícito,
que
deve ser
restituído em dobro.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, ante a cobrança indevida e os descontos ilegais.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)